Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. CELULAR USADO ADQUIRIDO POR VALOR COMPATÍVEL COM O MERCADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), sob fundamento de insuficiência de provas quanto à presença de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aquisição de aparelho celular de origem ilícita, por valor acessível e sem comprovação documental de origem, é suficiente para demonstrar o dolo necessário à configuração do crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da receptação exige prova do dolo, isto é, da ciência do agente sobre a origem ilícita do bem.
4. O acusado adquiriu aparelho antigo, de modelo descontinuado, por valor compatível com o de mercado, de colega de trabalho e em contexto aparentemente legítimo, o que fragiliza a tese de ciência da ilicitude.
5. O longo lapso entre o furto e o flagrante (quase dois anos) torna plausível a depreciação do bem e afasta indícios objetivos de que o valor pago seria desproporcional.
6. Ausentes elementos que apontem para comportamento doloso, aplica-se o princípio in dubio pro reo, prevalecendo a absolvição por insuficiência de provas.
7. A informalidade da compra e venda entre colegas de trabalho não basta para inferir o dolo, sem que haja outros indícios concretos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.